Tribunal: STJ
Processo: 5296729-43.2018.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983940 - GO(2025/0250119-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DUARTE
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DUARTE - TO004580
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 921,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento da matéria federal, com incidência da
Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução por quantia certa fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição da
pretensão executória, com fulcro nos arts. 487, II,
924, III, do CPC e fixou
c/c
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
§ 4o, do CPC afasta a
art. 921,
prescrição intercorrente na hipótese em que o acórdão recorrido reconheceu que
não houve inércia do exequente, por terem os atos subsequentes sido realizados em
tempo razoável e se a nulidade tardia da citação poderia desfavorecer o credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não pode ser conhecido por ausência de prequestionamento
do
§ 4o, do CPC, pois o acórdão recorrido não enfrentou a matéria e o
art. 921,
recorrente não opôs embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55556383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: edff8953-e71f-40a7-8701-d445c6af8fc2

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento do
§ 4o, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 921,
recurso especial. 2. A falta de oposição de embargos de declaração para provocar o
enfrentamento da tese pelo Tribunal de origem obsta o acesso à instância especial”.
CPC, arts. 921, § 4o, 85, § 11, 487, II, 924, III,
Dispositivos relevantes citados:
240, §§ 1o e 2o, e 278; CC, arts. 206, § 5o, I, e 202, I.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 106; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira
AREsp n. 962865/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/10/2016;
AREsp n. 1.212.282/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: edff8953-e71f-40a7-8701-d445c6af8fc2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983940 - GO(2025/0250119-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DUARTE
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DUARTE - TO004580
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 921,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento da matéria federal, com incidência da
Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução por quantia certa fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição da
pretensão executória, com fulcro nos arts. 487, II,
924, III, do CPC e fixou
c/c
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
§ 4o, do CPC afasta a
art. 921,
prescrição intercorrente na hipótese em que o acórdão recorrido reconheceu que
não houve inércia do exequente, por terem os atos subsequentes sido realizados em
tempo razoável e se a nulidade tardia da citação poderia desfavorecer o credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não pode ser conhecido por ausência de prequestionamento
do
§ 4o, do CPC, pois o acórdão recorrido não enfrentou a matéria e o
art. 921,
recorrente não opôs embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54531288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:18
Código de Controle do Documento: 28f72227-015b-414c-abf8-e539f43831d1

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento do
§ 4o, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 921,
recurso especial. 2. A falta de oposição de embargos de declaração para provocar o
enfrentamento da tese pelo Tribunal de origem obsta o acesso à instância especial”.
CPC, arts. 921, § 4o, 85, § 11, 487, II, 924, III,
Dispositivos relevantes citados:
240, §§ 1o e 2o, e 278; CC, arts. 206, § 5o, I, e 202, I.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 106; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira
AREsp n. 962865/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/10/2016;
AREsp n. 1.212.282/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento da matéria federal indicada, com incidência da
Súmula n. 282 do STF.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível nos autos de ação de execução por quantia certa.
O julgado foi assim ementado (fls. 370-371):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR
QUANTIA
CERTA.
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO
INVÁLIDA.
RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
extinta a execução por quantia certa, declarando a prescrição da pretensão
executória. O juízo de origem entendeu que a demora na citação válida do
executado, imputável ao exequente, ensejou a prescrição do direito de crédito. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a
demora na citação válida do executado, considerando a irregularidade inicial e a
posterior anulação dos atos processuais, que desencadeou a prescrição da pretensão,
deve ser atribuída ao exequente ou imputável ao juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54531288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:18
Código de Controle do Documento: 28f72227-015b-414c-abf8-e539f43831d1

3. O Código Civil estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de dívidas
líquidas constantes de instrumento particular. A citação válida interrompe a
prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 4. A jurisprudência do STJ
esclarece que o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional
se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo legal, salvo
culpa exclusiva do serviço judiciário. A demora na citação, no caso, é imputável ao
exequente, que não alegou a nulidade da citação na primeira oportunidade. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. ‘1. A demora na citação válida do
executado, de responsabilidade do exequente, não interrompe o prazo prescricional.
2. A alegação de nulidade, por irregularidade de citação, deve ser suscitada pela
parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de
preclusão.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, 278; CC,
§ 5o, I;
I. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no
art. 206,
art. 202,
rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j.
AREsp 962865/SC,
06/10/2016;
AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.212.282/MG,
Turma, j. 12-06-2018; Súmula 106/STJ.

No recurso especial, a ora agravante aponta violação do art. 921, § 4o, do
Código de Processo Civil, porque o reconhecimento da prescrição intercorrente
dependeria da inércia do exequente, a qual o acórdão recorrido afirmou não ter
ocorrido ao registrar que “os atos subsequentes [...] foram realizados em tempo
razoável”, de modo que a nulidade tardia da citação não poderia desfavorecer o
credor.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão estadual,
reconheça-se a não ocorrência de prescrição intercorrente e se determine a
retomada do processamento da execução. Requer ainda o processamento do
recurso especial com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões às fls. 411.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54531288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:18
Código de Controle do Documento: 28f72227-015b-414c-abf8-e539f43831d1

A controvérsia diz respeito a ação de execução por quantia certa em que
a parte exequente pleiteou a satisfação de crédito decorrente de contrato de
prestação de serviços educacionais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por
prescrição direta da pretensão executória, com fundamento nos arts. 487, II, c/c
924, III, do Código de Processo Civil e condenou o exequente ao pagamento das
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários em 2%, para perfazer 12% sobre
o valor atualizado da causa.
II -
§ 4o, do CPC
Art. 921,
O recurso especial para apurar violação ao referido dispositivo
infraconstitucional não pode ser conhecido por absoluta ausência de
prequestionamento nas instâncias anteriores, o que atrai a incidência da Súmula
n. 282 do STF.
No caso, o acórdão recorrido considerou que a invalidade da citação
deve ser imputada ao recorrente que não se manifestou sobre a referida situação
processual.
De acordo com o Tribunal de origem, o despacho que ordena a citação
só é causa interruptiva da prescrição se é promovido pela parte interessada o
aperfeiçoamento do ato citatório. Este o fundamento do acórdão recorrido.
O art. 921, § 4o, do CPC, que alega ter sido violado, inserido com a
minirreforma processual em 2.021, que fixa o termo inicial da prescrição no curso
do processo como a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do
devedor ou de bens penhoráveis, não foi objeto de debate.
Documento eletrônico VDA54531288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:18
Código de Controle do Documento: 28f72227-015b-414c-abf8-e539f43831d1

O acórdão recorrido, em nenhum momento, faz referência ao referido
dispositivo legal.
O termo inicial da prescrição intercorrente, a partir do referido artigo,
não foi alvo do Tribunal de origem.
O acórdão recorrido considerou o termo inicial da prescrição
intercorrente, a inércia do recorrente em promover a citação válida, sem qualquer
referência ao conteúdo normativo do § 4o do art. 921 do CPC, que entrou em
vigência no curso do processo.
O recorrente não opôs embargos de declaração para suprir a omissão.
A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto
da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54531288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:18
Código de Controle do Documento: 28f72227-015b-414c-abf8-e539f43831d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.983.940 / GO
Número Registro: 2025/0250119-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529672943 52967294320188090137
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO : MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DUARTE
ADVOGADO : EDUARDO PEREIRA DUARTE - TO004580
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - MENSALIDADES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55528667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 752b1c1a-2e83-4319-9ff4-9a3f0092de4b

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 752b1c1a-2e83-4319-9ff4-9a3f0092de4b